Tribunal: TJBA
Processo: 0502654-89.2016.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502654-89.2016.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: FABIANNE TEIXEIRA TOLEDO Advogado(s): HENRIQUE BORGES MACHADO LIMA, CAIO GUERRA GURGEL, MARIA LUISA GOMES CAVALCANTI RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Tratam-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo a decisão de pronúncia da Embargante pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal). 2. A defesa alega omissão quanto ao pedido subsidiário de desclassificação do delito, ao conflito de princípios e à valoração de provas, além de contradição na análise da qualificadora do motivo torpe. Requer efeitos infringentes e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise do pedido de desclassificação, ao conflito entre a presunção de inocência e os requisitos da pronúncia, e à valoração da prova testemunhal; e (ii) constatar se houve contradição no não conhecimento do pedido de afastamento da qualificadora cumulado com a sua manutenção. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há omissão quanto ao pedido de desclassificação formulado pela defesa. O acórdão ora embargado foi claro ao deixar de conhecer do pedido por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, visto que a formulação ocorreu de maneira genérica e sem a devida fundamentação fática ou jurídica, pela defesa. 5. Não houve contradição em relação à qualificadora. O juízo negativo de admissibilidade do recurso não se confunde com a análise dos requisitos da decisão de pronúncia. A manutenção desta apenas reafirmou a regra de que qualificadoras só podem ser afastadas se forem manifestamente improcedentes, sem que isso configure análise de mérito de um objeto recursal que sequer foi conhecido. 6. Não se verifica omissão quanto ao conflito de princípios ou à valoração de provas. Como cediço, a pronúncia atua como filtro processual, exigindo apenas indícios de autoria e prova da materialidade, o que não viola a presunção de inocência. Além disso, a fundamentação baseou-se em conjunto probatório diversificado produzido em juízo, incluindo depoimentos diretos da vítima e de testemunhas, não se limitando a depoimentos baseados em "ouvir dizer". 7. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já debatida e decidida pelo colegiado. É inviável o acolhimento do recurso, até mesmo para fins de prequestionamento, quando ausentes os requisitos legais exigidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A recusa em analisar pedido genérico, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade, não configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A manutenção da pronúncia não caracteriza contradição com o não conhecimento do recurso defensivo. 3. É inviável o uso de embargos de declaração com o objetivo exclusivo de rediscutir matéria já decidida, inclusive para fins de prequestionamento". ___________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 419 e art. 619; Código Penal, art. 121, § 2º, I, e art. 14, II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 0502654-89.2016.8.05.0271, da Comarca de Valença/BA, em que figura como Embargante FABIANNE TEIXEIRA TOLEDO e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.